Tribunal: TJES
Processo: 5019483-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019483-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO SILVA MARTINS
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5019483-25.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ÍTALO SILVA MARTINS

RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSINATURA DE REVISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
ITALO SILVA MARTINS
em face de
EDITORA GLOBO S/A
. Narra o autor, em síntese, que em março de 2020 realizou a assinatura de uma revista junto à ré, pelo período de doze meses, pelo valor de R$6,80 (seis reais e oitenta centavos) por mês. Todavia, em janeiro de 2021, o autor foi surpreendido por uma cobrança em seu cartão de crédito no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), sendo o referido valor estornado. Todavia, em março de 2021, a ré entrou em contato realizando a cobrança do valor. O requerente efetuou o pagamento em questão e solicitou o cancelamento da assinatura, que jamais ocorreu, mantendo-se as cobranças. Requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a suspender as cobranças referentes ao contrato sem a sua anuência. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como pela condenação da ré a restituir em dobro os valores indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5435370), o requerido, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de cometimento de ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5435376), que assim resolveu a lide:

Sustenta a ré, preliminarmente, ser ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não é responsável pelos lançamentos questionados pelo autor em petição inicial.

Analisando detidamente a petição inicial e a documentação a ela acostada, verifico que os lançamentos em fatura do cartão de crédito do autor se deram por comando de “ZP*EDITO”, pessoa estranha à lide. Em que pese o autor sustente haver grupo econômico entre a ré e a empresa em questão, não há relato ou indício mínimo de vínculo entre a ré e a responsável pelos lançamentos questionados.

Ante o exposto, julgo EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Por via de consequência, REVOGO e TORNO SEM EFEITOS a medida liminar deferida em id nº 9159539.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5435484), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma da sentença guerreada, no sentido de reconhecer a legitimidade do requerido e a inerente falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 5435487), na ocasião, pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.
Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A questão posta em análise versa sobre a suposta ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que alega que não é a responsável pelo lançamento dos débitos em cartão de crédito do autor.

Pois bem. Em que pese a alegação de que a cobrança foi realizada por pessoa jurídica diversa da requerida, ouso em discordar do juízo de piso, tendo em vista que a cobrança com a rubrica *ZP* CENTRAL EDITO se iniciaram logo após a renovação automática do contrato com a requerida, somado ao fato de que em breve consulta ao sítio eletrônico do “Reclame Aqui”
, verifica-se que é corriqueiro o uso do nome da requerida pela ZP Editora.

Deste modo, entendo que, tal fato não afasta a responsabilidade da editora, inclusive pela assunção dos riscos em função da atividade desenvolvida (art. 14 do CDC). A legitimidade da editora recorrida já foi reconhecida em precedentes dos tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÕES. Declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de quantias pagas, repetição indébito e danos morais. Assinatura de revistas. Prestação de Serviço.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Renovação automática do contrato. Ausência de consentimento. Devolução da quantia e repetição em dobro. Cobranças indevidas de débito em faturas de cartão de crédito, não reconhecidas pela autora. Indício de fraude. Falha na prestação de serviços. Teoria do risco e proveito. Irrelevância de quem tenha efetuado a cobrança pelos serviços contratados com a apelante.

Diversos precedentes judiciais em vários Tribunais do país, que demonstram o alto número de demandas versando sobre o mesmo tema, ou seja, débitos efetuados na fatura do cartão de crédito da consumidora, em nome ZP Editora e GEDITORAS e de outras editoras, logo após o pedido de cancelamento da assinatura da Editora Globo
. Responsabilidade. ÔNUS DA PROVA. Incumbência da fornecedora. Cabia à ré demonstrar que mantém sistema de segurança das informações das contratações efetivadas pelos clientes, até porque não seria razoável imputar ao consumidor a formação de prova negativa. Empresa ZP Editora tem bom conhecimento dos produtos oferecidos e dos valores a serem cobrados pela empresa ré, além dos dados dos clientes, que deveriam ser sigilosos. Ausência de prova da má-fé nas cobranças indevidas perpetradas antes de 30/03/2021. Repetição do indébito de forma simples. Relativamente aos Débitos posteriores a 30/03/2021, a cobrança indevida configura, por si só, conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Repetição de Indébito em dobro configurada (art. 42, § único, do CDC). Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. DANO MORAL. Ocorrência. Consumidora que reiteradamente foi cobrada por valores indevidos. Tempo considerável para a solução de problemas aos quais a apelada não deu causa. Indenização mantida em R$ 4.500,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023485-61.2022.8.26.0577; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE VALORES RELACIONADOS A ASSINATURA DE UMA REVISTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EDITORA GLOBO S/A À DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA SOB A SIGLA “ZP * CENTRAL EDITO”. COBRANÇAS DA ZP EDITORA QUE SE INICIARAM CONCOMITANTEMENTE A RENOVAÇÃO INDEVIDA DA ASSINATURA DO PERIÓDICO FORNECIDO PELA RÉ.
REQUERIDA QUE ERA UMA DAS POUCAS EMPRESAS DETENTORAS DOS DADOS RELATIVOS AO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS COBRANÇAS SE TRATARAM DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. PRECEDENTES JUDICIAIS QUE DEMONSTRAM O ALTO NÚMERO DE DEMANDAS VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA, OU SEJA, DÉBITOS EFETUADOS EM NOME DA ZP EDITORA LOGO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA REVISTA O GLOBO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000723-80.2021.8.16.0157 - São João do Triunfo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.03.2023)
(grifo nosso)

Nesse viés, tem-se o entendimento esposado pela 5ª Turma Recursal do TJES no recurso nº 5002302-45.2020.8.08.0024, e pela 2ª Turma Recursal, nos autos de nº 5004268-77.2023.8.08.0011, que mantiveram a requerida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, diante da evidente legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda.

Superada a questão, impõe-se a análise acerca das cobranças realizadas em desfavor do autor.

Não obstante a parte requerida tenha alegado que o contrato foi cancelado em 13/04/2021 e que não realizou nenhuma cobrança após a data em questão, entendo que caberia à parte a comprovação de tais alegações, diante da inversão do ônus da prova. Assim, a recorrida não forneceu argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência ao Recorrente.

Em contrapartida, o recorrente demonstrou que lhe foram cobradas 1 parcela de R$ 550,00 (fatura de abril de 2021); 3 parcelas de R$ 230,00 (faturas de julho, agosto e setembro de 2021); e 3 parcelas de R$ 230,00 (faturas de outubro, novembro e dezembro de 2021).

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifico que o autor comprovou o pagamento das seguintes parcelas mencionadas, conforme se extrai dos extratos de ID. 5435353 e 5435368, totalizando R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), que deve ser restituído ao autor.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a requerida promoveu a renovação automática da assinatura, sem autorização do consumidor, e deu continuidade às cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento.

No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis, como o nome, a honra, a integridade física e psicológica.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. No caso em tela, a requerida insistiu na cobrança da assinatura mesmo após o autor requerer seu cancelamento. Resta claro que a situação narrada poderia ser resolvida na via administrativa, o que não ocorreu devido à conduta comercial abusiva da requerida.

Consequentemente, impõe-se sua condenação pelos danos morais causados ao apelante, pois o método comercial adotado deve ser repensado, pois não respeita a vontade do consumidor, contrariando os artigos 6º, inciso VI; 14, § 1º, inciso I, 51, incisos IV e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

Nesse caso, não há dúvidas do constrangimento e transtorno suportado pelo consumidor que recebe a cobrança de serviço não solicitado e, ao tentar o seu cancelamento, é desrespeitado pela empresa, que persiste na cobrança mesmo contra sua vontade, sendo que mesmo após o ajuizamento da ação judicial não procedeu ao cancelamento. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ASSINATURA DE REVISTA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A renovação de assinatura de revista sem a anuência do consumidor constitui prática abusiva reprimida pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor. 2. É notório o constrangimento e transtorno suportado pelo consumidor que recebe a cobrança de serviço não solicitado e tem o nome registrado em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexigível. 3. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.017593-3/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 11/03/2019)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral,

para
CONDENAR
a requerida EDITORA GLOBO S/A, ao pagamento de R$ 3.860 (três mil oitocentos e sessenta reais), referente aos danos materiais, já em dobro, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recuso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)